Tribunal: TCU
Processo: 042.230/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que autorizou o sobrestamento de TCE instaurada em face de irregularidades na execução de contrato de concessão para gestão e operação da circulação interna de veículos e portarias do Entreposto São Paulo da Ceagesp.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de solicitação, agravo apresentado pela Companhia de Concessões em Circulação Veicular (C3V) contra o Despacho emitido por este relator em 10/10/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, VII, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. notificar a agravante a respeito deste acórdão.